Tribunal: TJES
Processo: 5002625-47.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LURDES APARECIDA FERRI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por Lurdes Aparecida Ferri em face de Edp - Energias Do Brasil S.A. Aduz a autora, em síntese, que é titular da instalação n° 0000186552 e foi surpreendida com débito no valor de R$5.354,78 proveniente de suposta irregularidade na ligação constatada pela requerida em inspeção (TOI), a qual não acompanhou. Relata que teve sua energia cortada e, por isso, optou em parcelar a dívida em 36 vezes de R$165,45. Assim, pleiteia pela declaração da inexigibilidade do débito, restituição da quantia a maior nas faturas do débito proveniente do TOI e indenização por danos morais”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para, reconhecer a nulidade do procedimento adotado na lavratura do termo de ocorrência de inspeção – TOI nº. 9460460, bem como os parcelamentos lançados na fatura da autora, devendo a Ré se abster de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária, a ser arbitrada, oportunamente, por este Juízo, convalidando os efeitos da liminar deferida ao seu tempo; Outrossim, condenou a requerida a restituir a autora, de forma simples, a quantia R$ 2.702,24.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.
In verbis
: “
No caso dos autos, o próprio TOI indica que o consumidor não acompanhou a inspeção e nem mesmo outra pessoa da residência. Ao assim agir, a ré, além de ter apurado unilateralmente a suposta irregularidade, ainda cerceou o direito ao contraditório do consumidor, impondo o reconhecimento da ilegalidade da sua conduta e, consequentemente, da fragilidade da apuração realizada, tornando-a inservível para justificar a cobrança. Por tudo isso, tenho por maculada a apuração da irregularidade do consumo pela ré, não sendo apto, portanto, a justificar a cobrança dos débitos apontados no demonstrativo de cálculo juntado, merecendo guarida o pleito autoral para declarar a inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9460460, bem como os parcelamentos lançados na fatura da autora. Do mesmo modo, entendo que cabível a restituição pleiteada, porquanto o parcelamento cobrado na fatura de débito declarado inexigível, se mostra desarrazoada”.

5.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)